Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-80.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020727-80.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI VALAR KOCH - CPF: 806.758.590-34 (EMBARGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, para afastar a prescrição quinquenal, com inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.

O embargante sustenta contradição quanto à base de cálculo dos honorários, ao argumento de que deveria incidir sobre o valor da condenação ou proveito econômico.

3.

Contrarrazões apresentadas, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e se é cabível sua modificação em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva. São cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão enfrentou de forma clara a matéria relativa aos honorários advocatícios. A fixação observou o art. 85, § 2º, do CPC.

7.

A adoção do valor da causa como base de cálculo é adequada, pois a condenação não é líquida e depende de apuração em fase posterior.

8.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. Não há vício no acórdão.

9.

Não há elementos para a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É válida a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa quando a condenação não for líquida e depender de apuração posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso do BANCO BMG S.A e deu parcial provimento ao recurso de GIOVANI VALAR KOCH para afastar a aplicação da prescrição quinquenal. Ainda, em razão da alteração do resultado do julgamento, houve a inversão do ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O embargante afirma a existência de contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que o julgado determinou a incidência dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, o que reputa equivocado, porquanto, havendo condenação, a base de cálculo deve ser o valor da condenação ou, subsidiariamente, o proveito econômico obtido, conforme a ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

Defende que a fixação sobre o valor da causa somente seria admissível de forma subsidiária, quando não fosse possível mensurar o proveito econômico, o que não se verifica no caso.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a alegada contradição, com a consequente adequação da base de cálculo dos honorários.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 353645883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a alegada contradição. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente todas as questões devolvidas à apreciação desta Corte, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação dos honorários advocatícios.

Conforme se extrai do julgado, houve modificação do resultado da demanda em grau recursal, com o afastamento da prescrição quinquenal e ampliação da condenação em favor da parte autora, circunstância que ensejou a inversão do ônus sucumbencial.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa encontra amparo no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece como bases de cálculo possíveis o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

No acórdão embargado, a condenação não se apresentou líquida, sendo necessária apuração do montante devido em fase posterior, inclusive com observância de critérios variáveis de atualização e compensação dos valores pagos. Tal circunstância justifica a adoção do valor da causa como base de cálculo, sem qualquer afronta à ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026